Tribunal: CARF
Processo: 10580.910349/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2012
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. ÚNICO DARF.
No preenchimento de Pedido Eletrônico de Restituição ou de Declaração de Compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior, o Programa Per/Dcomp aceita dados de apenas um único DARF.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910349/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.784 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2012
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. ÚNICO DARF.
No preenchimento de Pedido Eletrônico de Restituição ou de Declaração de
Compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior, o Programa
Per/Dcomp aceita dados de apenas um único DARF.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910349/2012-73
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.784 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910349/2012-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial da Declaração de Compensação (Dcomp) de n.o
25355.50412.181012.1.7.04-2654, nos termos do Despacho Decisório emitido em
03/01/2013 pela DRF Salvador/BA (rastreamento de n° 041861146).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 49.500,94, referente ao
pagamento tido como efetuado a maior em 25/07/2012, de Cofins não cumulativa (cód.
5856), do período de apuração encerrado em junho de 2012, no valor total de R$
889.641,92.
Consoante o Despacho Decisório emitido, o DARF indicado como crédito estava
parcialmente utilizado para a extinção de débito de mesmo tributo e período de
apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela interessada, razão
pela qual foi reconhecido o direito creditório de R$ 31.390,01.
Cientificada em 18/01/2013, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade,
em 14/02/2013, alegando, em síntese, o seguinte.
Esclarece que, após o fechamento de apuração dos débitos e créditos de Cofins do
período de apuração em referência, identificou a existência de saldo devedor da
contribuição no montante de R$ 874.001,91, dos quais R$ 858.251,92 dizem respeito à
Cofins não cumulativa e R$ 15.750,00 são provenientes do regime cumulativo. Informa
que, para regularizar tais débitos, fez os seguintes recolhimentos:

Diz que, assim, recolheu indevidamente o montante de R$ 49.500,94 (R$ 923.502,85 -
R$ 874.001,91), razão pela qual transmitiu a Dcomp em epígrafe.
Aduz que, no cruzamento de dados feito pela RFB, houve falha na identificação do
saldo credor relativo ao pagamento de n° 010100804168028282.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.784 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910349/2012-73

Discorre sobre o instituto da compensação tributária, afirmando possuir o direito a
realizar a compensação conforme requerida.
Entende não haver dúvidas sobre a base legal da compensação, bem como do direito ao
crédito pleiteado, uma vez que, conforme demonstrou, realizou o pagamento do tributo
a maior do que o devido.
Alega desconhecer os reais motivos que levaram a RFB a desconsiderar o DARF
faltante. Argumenta que, de forma totalmente injustificada, a postura assumida pelo
Fisco poderia ter lhe culminado em prejuízos.
Aduz que os valores pagos a maior são suficientes para compensar a Dcomp em análise
e ainda lhe restará saldo credor a ser utilizado em outra compensação.
Assevera que é pacífico o entendimento do CARF em reconhecer, nestes casos, o direito
à compensação do tributo.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade para que seja reconhecido o
direito de compensar os créditos oriundos do pagamento a maior da Cofins, mais
especificamente do DARF n.° 010100804168028282 e código de pagamento n.°
1109894333-0.
É o relatório.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que no
preenchimento de pedido de compensação, o Programa Per/Dcomp aceita dados de apenas um único
DARF:
“Não é possível, porém, acolher a pretensão da interessada. Como se sabe, o
PER/Dcomp só admite a informação de um DARF para a realização de uma
compensação ou para o pedido de uma restituição. Aliás, tal limitação é perfeitamente
conhecida pela contribuinte, pois a Dcomp que transmitiu, anexada aos autos do
processo, descreve unicamente o DARF que foi analisado (fl. 4). Tal restrição consta
das instruções contidas no programa gerador de declarações (Programa Per/Dcomp),
tanto no manual de preenchimento do pedido de restituição ou da declaração de
compensação (“ajuda” do programa) quanto no momento em que a contribuinte informa
os dados correspondentes ao DARF originário do crédito pleiteado.
(...)
Por tal razão, analisar direitos creditórios é de competência das DRF que jurisdicionam
os contribuintes. Em outros termos, ao informar na Dcomp apenas o DARF de Cofins
não cumulativa, a interessada delimitou o litígio ao indébito tributário existente neste
recolhimento. Não existe, portanto, a possibilidade de a DRF analisar o crédito de um
DARF e, em sede de recurso administrativo, a DRJ analisar o direito creditório de outro
pagamento.
Deste modo, para a compensação de excesso de pagamento efetuado por meio de mais
de um Darf, faz-se necessária a entrega de uma Dcomp para cada DARF. Esse é o
procedimento que deveria ter sido adotado pela contribuinte.
Assim, somente pode aqui ser analisado o pagamento a maior relativo ao DARF
indicado na Dcomp de n° 25355.50412.181012.1.7.04-2654, ou seja, o DARF recolhido
em 25/07/2012, de Cofins não cumulativa (cód. 5856), do período de apuração
encerrado em junho de 2012, no valor total de R$ 889.641,92.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 27 de fevereiro de 2019. Em 29 de
março de 2019, apresentou recurso voluntário alegando o equívoco da decisão da DRJ ao
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.784 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910349/2012-73

analisar os documentos, a suficiência do crédito e o direito a compensação. Anexa ao recurso
voluntário a DCTF e o PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre existência de crédito de COFINS
suficiente para a homologação de pedido de compensação.
Destaco trecho do recurso voluntário do contribuinte:
.
O primeiro que se observa é alteração na argumentação da contribuinte posta no
recurso voluntário, de forma diversa daquela apresentada na manifestação de inconformidade,
fato reconhecido no próprio contribuinte:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.784 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910349/2012-73

Lembro que a análise do julgador administrativo não está restrita aos argumentos
postos pelo contribuinte. A formação de sua convicção perpassa a análise integral do processo,
sobretudo dos documentos que respaldam o pedido de compensação.
No caso dos autos, a despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente,
verifica-se que o pedido de compensação apresentado está de fato atrelado exclusivamente ao
DARF recolhido no valor de R$ 889.641,92. Tem razão da DRJ, pois ao informar na Dcomp
apenas o DARF de Cofins não cumulativa, a recorrente delimitou o litígio ao indébito tributário
existente neste recolhimento.
A contribuinte pretende que seja considerado, neste pedido de compensação, a
totalidade de recolhimentos a título de COFINS não cumulativa no período, o que, na via do
referido PER/DCOMP não é possível.
Ainda que fosse possível superar o formalismo, registro que consta dos autos
DCTF e DACON do período (juntados na manifestação de inconformidade) e DCTF e o
PER/DCOMP (juntados no recurso voluntário). Contribuinte alega que houve recolhimento a
maior da contribuição, sem, contudo, lastrear a alegação em escrituração fiscal hábil a
comprovar a o recolhimento a maior.
A verdade material, princípio prevalente no processo administrativo fiscal,
permite amplo direito ao contribuinte para apresentação de documentação aos autos. A
compensação tributária, por sua vez, é modalidade de extinção do crédito tributário, aceita sob
determinadas condições, que pressupõe a existência de créditos e débitos do contribuinte; que deve
ser realizada com créditos líquidos e certos; e, cujo ônus da prova incumbe ao contribuinte,
consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo
373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
A despeito disso, no caso em análise, verifica-se que o contribuinte não trouxe aos
autos elementos suficientes para infirmar as conclusões da fiscalização que homologou
parcialmente o pedido, devendo, pois, ser mantida a decisão da DRJ.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.784 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.910349/2012-73

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital